Tribunal: TJDFT
Processo: 0001223-21.2011.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0001223-21.2011.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANASTACIA CARVALHO SILVA D E C I S Ã O Na petição de ID 50501723, o Banco apelante noticiou a realização de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito. Ao ID 64572907 – p. 271/273, foram apresentados comprovantes de pagamento nos valores de R$1.000,00 para o autor, R$100,00 para o Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal, e R$50,00 para a FEBRAPO. A autora, por sua vez, na petição sob o ID 65383281, informa que a importância acordada foi regularmente depositada pelo Banco apelante, e dá plena quitação aos valores devidos. Instado (ID 65517782), o apelante apresentou procuração conferida ao advogado subscritor do termo de acordo, contendo a cláusula específica para celebrar acordos em ações cíveis, limitados a R$ 50.000,00 (ID 65819595) É o breve relato. Decido. Como se constata, a parte credora deu quitação à dívida do Banco requerido. Sendo assim, e, considerando que as partes são capazes, que foi conferido ao advogado constituído, subscritor do termo de acordo, poderes para transigir na presente demanda, que o valor não ultrapassa o limite conferido no instrumento procuratório, bem como que a causa versa sobre direito disponível, HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo réu. Honorários advocatícios conforme estipulado no ID 64572907. Após o prazo para manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora